Tribunal: TJDFT
Processo: 0723144-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723144-58.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE RONILDO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por 2122 COBRANçA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JOSE RONILDO ALVES DA SILVA: “(...) 2. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. (...)” O Agravante sustenta que a utilização da ferramenta “teimosinha”, que implica a reiteração automática da pesquisa via SISBAJUD, é a única medida capaz de localizar bens do devedor e, assim, satisfazer o seu crédito. Afirma que a medida é urgente devido ao risco de esvaziamento das contas bancárias. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que “seja deferido o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio pelo SISBAJUD, pelo período de 30 (trinta) dias, por ser a medida que se mostrado mais eficaz (...)”. Preparo recolhido (IDs 27418332 e 27420145). É o relatório. Decido. A ferramenta de reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros foi idealizada para emprestar maior efetividade ao SISBAJUD, não havendo, em princípio, fundamento plausível para recusar a sua utilização, com a devida venia. Todavia, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de que há risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator